Tribunal: TJMT
Processo: 1034991-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034991-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES - CNPJ: 01.590.245/0001-89 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 442.252.107-15 (APELADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA RÉU - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - POSSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto ao ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus.

Tendo a parte autora inserido o réu no polo passivo da demanda, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários, uma vez reconhecida a ilegitimidade do mesmo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHAS DOS AÇORES,
visando reformar a sentença de ID no 135381173, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no
1034991-78.2020.8.11.0041
, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de ID. 135381174, a recorrente aduz a intenção de fato do apelo é afastar a condenação ao ônus sucumbencial, uma vez que, quem deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança contra si foi o próprio Recorrido, que deixou de comunicar o condomínio a respeito da transferência de propriedade, permanecendo como proprietário do bem na matrícula do imóvel até a data da propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja invertido o ônus de sucumbência fixado na origem.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID no 135381178, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS AÇORES ajuizou a ação originária contra JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, visando a cobrança de taxas condominiais vencidas a partir de out/2019.

Posteriormente, sobreveio a sentença de ID. 135381173, por meio da qual o MM. Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado, julgando o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, embora faça uma análise superficial acerca da legitimidade do apelado, o próprio apelante revela que não pretende discutir e reformar a sentença nesse aspecto, indicando que objetiva apenas a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.

Pelo princípio da causalidade, há que se indagar quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - CESSÃO DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AO LOCATÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CEDIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. Havendo cessão do contrato de locação, com a devida notificação do locatário, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa cedente. Desse modo, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.063531-2/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2022, publicação em 24/08/2022)

Nesse passo, não havendo interesse do debate acerca da ilegitimidade passiva do apelado e, portanto, sendo mantida a sentença nesse aspecto, torna-se evidente que a causalidade deve ser atribuída ao autor/apelante, não merecendo qualquer maiores delongas sobre a matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022